Tribunal: STF
Processo: RE 146321
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público do Estado de São Paulo: reenquadramento
 funcional, na forma da LC estadual 180/78: recurso extraordinário
inviável, dada a necessidade de rever interpretação de direito local
 (Súmula 280).
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegação
de ofensa ao princípio constitucional da legalidade: incidência da
Súmula 636